Tribunal: CARF
Processo: 10711.723258/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723258/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de
denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723258/2013-48
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723258/2013-48

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003.
Nos termos das normas e procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Conforme descrito no Auto de Infração (fl. 12), no presente caso as informações
apresentadas a destempo tratam da carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB no 800/2007,
referentes à inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados – CE ́s Mercante, efetuadas
após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente. A fiscalização entendeu que restou
configurada infração punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
conhecimento – CE-Mercante – informado fora do prazo.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores, alegando em síntese:
 A interessada é apenas um agente desconsolidador, portanto, não sendo parte
legítima para figurar no polo passivo da obrigação;
 Há duplicidade de cobrança de multa, as quais já foram objeto de autuação;
 Declarou as informações antes do lançamento, estando, portanto, acobertada
pelos benefícios da denúncia espontânea.
A 17a Turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, apresentando
ao final o seguinte pedido:
Como única conclusão de todo o apresentado, a ora impugnante requer o deferimento da
presente, de forma que se cancele a cobrança dos valores, e que o processo
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723258/2013-48

administrativo fiscal seja extinto e arquivado, por total insubsistência de fatos que
alimentem qualquer cobrança contra a impugnante.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que não há nos autos qualquer indício de que tenha praticado
atos contrários a boa-fé, ou causado eventual impedimento ou prejuízo à fiscalização. Entende
que o caso em tela deve ser analisado em harmonia com o artigo 112 do Código Tributário
Nacional, ou seja, interpretado da maneira mais favorável ao acusado.
Antes de prosseguir à análise das alegações constantes do recurso apresentado,
cabe destacar o pronunciamento da Turma Julgadora a quo quanto à motivação para o não
acolhimento da impugnação (grifos nossos):
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de masters e sub-masters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22.
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723258/2013-48

No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação da
penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma intempestiva,
portanto,
configurando-se
descumprimento
de
obrigações
distintas
por
conhecimento de embarque. Dessa forma, a multa não é aplicada por veículo.
Ademais, a Impugnante, atuando como Agente responsável pela carga, obrigou-se
não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas
e outros valores devidos pelo importador, como também pela informação da carga
sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação tributária.
Apenas para efeito de esclarecimento, cabe salientar que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco das operações, a ser realizada previamente ao embarque
ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e
tempestivamente.
Nesse sentido, observa-se que o foco principal dessa obrigação é o controle
aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas, muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório.
Ademais, não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente
proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
As alegações no sentido de que o atraso na prestação das informações não
acarretou prejuízo ao controle aduaneiro e que não houve dolo ou má fé não merecem acolhida,
uma vez que não eximem a responsabilidade da recorrente, por força do artigo 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por infrações à
legislação tributária (in verbis):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento, se causou ou não prejuízo ao
erário ou à atividade de fiscalização da autoridade aduaneira.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723258/2013-48

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Também assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através de
decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do
Recurso Especial (REsp) no 1846073, da qual destaco o seguinte trecho:
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
(...)
Ademais, verifico que foi observado o princípio da verdade material, uma vez que
é incontroverso o atraso na prestação das informações e, por conseguinte, correta a aplicação da
multa em apreço pela autoridade aduaneira.
Destaco ainda que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
Cabe destacar ainda que todos os dispositivos legais citados na autuação, inclusive
a penalidade aplicada e o seu valor, já foram sopesados pelo legislador em face dos Princípios
Constitucionais e da Administração Pública.
Portanto, para a Autoridade Fazendária incumbe o dever de observar o Princípio
da Legalidade, aplicando a lei sempre que os fatos concretos estejam em perfeita subsunção à
regra nela estabelecida, como ocorre no presente caso. Assim procedendo, garante também que
esteja sendo observado o Princípio da Segurança Jurídica.
Por fim, entende a recorrente que, prestadas as informações antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o
artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010
(conversão da Medida Provisória no 497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação
de qualquer penalidade no presente caso.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão pacificada tanto na esfera judicial quanto na administrativa, tendo
inclusive sido publicada a Súmula CARF no 126, que assim determina:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723258/2013-48

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 763
DF CARF MF
Original